Tribunal: TJES
Processo: 5007075-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007075-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CELSO DAS NEVES NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007075-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CELSO DAS NEVES NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por

CELSO DAS NEVES NETO
em face da decisão que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional ao recorrente.

Aduz o agravante que preenchidos todos os requisitos para a obtenção do direito reivindicado, não há razão para que esse lhe seja negado.

Pois bem, v
amos aos fatos.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em 01/08/2013.

Encontrava-se preso preventivamente desde 06/09/2011, sendo o total da pena executória fixado em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Em que pese, o indeferimento do julgador de piso amparar-se na regressão do regime semiaberto ao fechado, por cometimento de falta grave, após detida análise dos autos, considerando os dados mais recentes da conduta carcerária do apenado, que na espécie não possui máculas nos últimos 12 meses, além de ter desenvolvido trabalhos permitidos, infere-se que o agravante implementa os requisitos legais exigidos para a concessão do almejado livramento condicional.

Ainda, importante esclarecer que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), pode-se observar que o agravante progrediu ao regime semiaberto em 11/07/2022.

Nessa toada, considerando a manifestação favorável do Ministério Público Estadual e diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, deve ser concedido ao agravante o benefício do livramento condicional.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

2 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. ARTIGO 83 DO CP. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os requisitos para concessão do livramento condicional estão expressamente previstos no artigo 83 do Código Penal, dentre os quais a inexistência de falta grave nos últimos doze meses. 2. Os elementos constantes nos autos demonstram o preenchimento dos requisitos. Foi atestada a conduta carcerária plenamente satisfatória. 3. Agravo provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.